Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739805-80.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, LARA ROSANE GUIMARAES CALACA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Vertical Engenharia Civil Ltda. – ME, incluída na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária por Videoconferência, a ser realizada em 23/6/21. Na petição de ID 26686950, o advogado Italo Maciel Magalhães, OAB/DF 23.550, representado, no ato, pela causídica Nádia Rodrigues Marques, requer a retirada de pauta do processo em epígrafe, informando que foi submetido a procedimento cirúrgico no joelho, em 22/6/21, conforme atestado médico juntado ao ID 26686952. É o relato do necessário. Decido. 2. O atestado médico ao ID 26686952, certifica que o referido procurador, no dia 22/6/21, foi submetido a procedimento cirúrgico, no Hospital Santa Lúcia, devendo ficar afastado do trabalho por 30 (trinta) dias. A procuração acostada ao ID 23380456 indica que o Dr. Italo Maciel Magalhães, OAB/DF 23.550, é o único advogado constituído pela ora apelante. Ademais, consta prévio pedido de sustentação oral ao ID 24759952. 3. Portanto, a fim de se evitar malferimento ao contraditório e à ampla defesa, defiro o pedido de adiamento de julgamento do feito para a sessão por videoconferência após os 30 (trinta) dias de afastamento do causídico. Publique-se. Intime-se. Inclua-se na pauta após os 30 dias em referência. Brasília, 23 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora